Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO (241) No 1001754-45.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA
REQUERIDO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Marcos Laert Sia contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em face de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. (Processo n. 2525-98.2016.811.0005).
Explicam que a requerida Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou Ação de Execução lastreada na CPR n. 03/07/2014, tendo por objeto 100.000 sacas de milho, e CPR n. 03/05/2015, da qual os devedores teriam realizado o pagamento de 120.781 sacas do total de 190.800 sacas de milho.
Alegam que nos Embargos à Execução, comprovaram a quitação da CPR n. 03/07/2014, mediante a entrega de 100.000 sacas de milho diretamente à Bunge, por ordem da própria credora. Aduz, no entanto, que o perito designado pelo Juiz desconsiderou tal pagamento, porque a entrada do produto na Bunge se deu em nome de Emerson Valdir Ferreira, sócio administrador da credora Via Fértil.
Asseveram, que do mesmo modo restou comprovada a quitação da CPR n. 03/05/2015, a partir da entrega do equivalente a 308.000 sacas de milho.
Aduzem, no entanto, que foram diversas as manifestações a título de provocar a análise e enfrentamento das impugnações ao laudo pericial, que foram ignoradas pelo Juízo, que acabou por julgar a lide antecipadamente.
Informam, assim, que interpuseram Recurso de Apelação, no qual postularam, dentre outras matérias arguidas, pela nulidade da r. sentença diante do inequívoco cerceamento do direito de defesa.
Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, até o julgamento por este e. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, no que pertine a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC/2015:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.”
[...]
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie, o Juízo, ao julgar antecipadamente a lide, entendeu que os documentos juntados, aliado à prova pericial, se revelaram suficientes para o deslinde do feito. Por seu turno, julgou improcedente os Embargos à Execução, sob o fundamento de que a Cédula de Produto Rural é título de crédito apto a lastrear a execução e que os embargantes não trouxeram prova robusta do adimplemento da obrigação, a título de comprovar o alegado excesso de execução.
Com efeito, diante do narrado, chama atenção a afirmação pelos embargantes de que entregaram o produto à Bunge, por ordem da credora, mas que o registro de entrada teria se dado em nome de Emerson Valdir Ferreira, que se apresenta como sócio administrador da credora Via Fértil, de sorte que entendem por quitada a obrigação.
De outra via, como reclama os requerentes, não lhes foi oportunizada a produção da prova testemunhal, que poderia esclarecer acerca da entrega do produto objeto da CPR.
Nesse contexto, as circunstâncias ora visualizadas, somado ao julgamento antecipado e a improcedência dos embargos à execução, por falta de provas robustas, revela particularidades que conduzem a concessão do efeito suspensivo excepcional à apelação.
Assim, diante dos relevantes fundamentos e a determinação, pelo Magistrado, de se prosseguir com a execução, é o caso de atribuir o efeito suspensivo à apelação, até o julgamento do recurso por este e. Tribunal.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação opostos nos Embargos à Execução (proc. 2525-98.2016.811.0005), até o julgamento do recurso por este e. Tribunal de Justiça.
Comunique-se ao Juízo na origem.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator